Tribunal: TJMT
Processo: 1012950-07.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012950-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (ADVOGADO), IGOR DE JESUS HOICHMAN - CPF: 710.380.271-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), IGOR DE JESUS HOICHMAN - CNPJ: 17.857.107/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL
– ART
. 206, §3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL -. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Evidente que para a configuração do prazo prescricional não basta apenas observar a data do ajuizamento da lide e o vencimento do título, mas o empenho da parte autora na tentativa de citação.

A parte credora
não deve ser apenada com a prescrição,
não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

Não ocorre a prescrição, se não houve
desídia
da parte credora/
agravada em relação à prática de atos processuais que lhe competia, mostrando-se
interessad
o
e diligente
em promover o
andamento
do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012950-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IGOR DE JESUS HOICHMAN

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IGOR DE JESUS HOICHMAN
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução nº
1021306-09.2017.8.11.0041
, proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
que afastou a arguição de prescrição da pretensão, arguida pelo executado/agravante.

Alega que a Ação de Busca e Apreensão foi proposta em 11/07/2017 requerendo a cobrança do valor de R$
R$ 21.076,43, apoiada no contrato n. 003.620.305, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC, firmada em 21/05/2014, que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, cada qual com o valor de R$ 674,37 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), com o primeiro vencimento em 10/07/2014 e o último vencimento em 10/06/2019; que após inúmeras diligências negativas, houve a conversão do feito em Execução em 04.04.2023.

Aduz que desde a distribuição do processo em 11/7/2017 a relação processual não se perfectibilizou; isso porque o executado só foi citado via edital em 11 de abril de 2023; que nesse lapso temporal compreendido entre 11/07/2017 e 11/04/2023 (6 anos e 9 meses) é possível constatar que as diligências empreendidas não foram úteis, necessárias e concretas por bens penhoráveis na busca efetiva para satisfação do crédito perseguido ao tempo que não estava coberta pela prescrição a presente ação; que de acordo com a

legislação especifica (Lei nº 10.931/2004)
que dispõe entre outros, acerca das cédulas de crédito bancário em seu artigo 44 determina a aplicação da legislação cambial à cédula de crédito bancário, de modo que o prazo para o ajuizamento da execução de título extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário deve observar o disposto no art. 70 da LUG3 (Decreto nº 57.663 de 24/01/1966), o qual prevê o prazo de três anos a contar do vencimento da dívida.

Defende que “
se observarmos tanto o período prescricional de quinquenal ou mesmo trienal no caso em concreto verificamos que a prescrição já se operou, tendo em vista que no período compreendido entre 11/07/2017 (data da distribuição da inicial) e 11/04/2023 (data da citação por edital) decorreram 6 anos e 9 meses, ou seja, período extrapolado ao limítrofe legal imposto”.
Id nº 214247662

Ao final, requer o provimento do recurso, reconhecendo a prescrição ocorrida na demanda e fixando os honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no id nº 217204165 pugnando pela manutenção da decisão recorrida e desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Segundo dos autos consta,
trata-se de ação executiva, oriunda de uma Ação de Busca e Apreensão proposta em 11/07/2017 pelo
Banco Bradesco S.A
contra
IGOR DE JESUS HOICHMAN,

pretendendo o recebimento de
valor de R$
R$ 21.076,43,
oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 002759188,
apoiada no contrato n. 003.620.305, materializado na
Cédula de Crédito Bancário
- Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC, firmada em 21/05/2014, que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, cada qual com o valor de R$ 674,37 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), com o primeiro vencimento em 10/07/2014 e o último vencimento em 10/06/2019. (id nº 8784327)

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 16/07/2018 (id nº 14144705), entretanto, após várias diligências negativas na tentativa de localização do bem (id nº 16061209, 16061235, 21253186, 21253187, 34946260, 41694471, 41694703, 82827054, 95509053, 95509054, 111489927,

houve a conversão do feito em Execução em 4/4/2023( id nº 113925546) , a pedido da instituição financeira (id nº 112482371)

Na mesma decisão que converteu o feito em execução, o juízo do feito determinou a citação editalícia do executado, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, sendo efetivada em
11/04/2023, conforme id nº 114849109.

A defensoria pública, na condição de curador especial do executado/agravante veio aos autos apresentando defesa por negativa geral EM 4/8/2023 (ID Nº 125285697).

Após, diante da constituição de advogado nos autos pelo agravante, houve a exclusão

da defensoria pública (id nº 143052953)

O agravante, devidamente representado pelo advogado constituído, veio aos autos em 23/02/2024 suscitando a ocorrência da prescrição (id nº 142239506), o qual foi afastada pelo juízo do feito no id nº 154399418. ~

Dessa decisão, o executado ingressou com o presente recurso, alegando que “
se observarmos tanto o período prescricional quinquenal ou mesmo trienal no caso em concreto verificamos que a prescrição já se operou, tendo em vista que no período compreendido entre 11/07/2017 (data da distribuição da inicial) e 11/04/2023 (data da citação por edital) decorreram 6 anos e 9 meses, ou seja, período extrapolado ao limítrofe legal imposto”.
Id nº 214247662

Pois bem.

Segundo Humberto Theodoro Júnior "
a prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.'
(in Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323)

Não constitui a prescrição um obstáculo ao direito, mas, sim, ao seu exercício. Vale dizer, a prescrição é um instituto de direito material relacionado à segurança jurídica e por meio do qual o decurso do tempo, em razão da inércia do titular, faz com que este perca o direito de exigir da outra parte o cumprimento de determinada prestação.

No caso, como já dito, as partes firmaram
Cédula de Crédito Bancário nº 002759188,
apoiada no contrato n. 003.620.305, materializado na
Cédula de Crédito Bancário
- Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC, firmada em 21/05/2014, que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, cada qual com o valor de R$ 674,37 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), com o primeiro vencimento em 10/07/2014 e o último vencimento em 10/06/2019. (
id nº 8784327
)

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos a partir do vencimento da cártula.

No caso, tem-se dos autos, que a última parcela da Cédula de Crédito Bancário venceu em

10/6/2019 (id nº 8784327),

como a ação foi ajuizada em 11/07/2017 (id nº 8784259) vislumbra-se que
o Banco buscou a tutela jurisdicional dentro do prazo prescricional determinado pela legislação vigente.

Por outro lado, existente também em nosso ordenamento jurídico, a

prescrição intercorrente

que ocorre no processo em andamento, ou melhor, no processo que não há movimentação, ou seja, que não há manifestação de interesse da parte Autora/Exequente.

A doutrina e a jurisprudência desenvolveram a chamada prescrição intercorrente, que tem como objetivo limitar o exercício de uma pretensão quando se constata que a parte interessada é negligente no impulso do processo, ou seja, quando, de forma injustificada, há inércia na movimentação do processo instaurado.

Esse instituto está em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo, dado que, a despeito de ser o direito de ação também assegurado pela Carta Magna, não se pode permitir que o processo tenha uma duração desarrazoada, sem qualquer limitação temporal.

Ao lecionar acerca da prescrição intercorrente:

“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese
.” (ALVIM, Jose Manoel Arruda. Da prescrição intercorrente, in Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. Coordenadora Mirna Ciani. 2ª ed. Saraiva. São Paulo. 2006.p. 34)

Vale ressaltar, ainda, que, é imprescindível a presença de alguns requisitos jurídicos para que seja reconhecida a prescrição, quais sejam: a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito; c) a ciência da violação desse direito pelo interessado; e, d) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo.

Dito isto, cabe analisar, as causas interruptivas da prescrição, bem como a questão de possível inércia da Instituição Financeira

no decorrer da demanda executória, requisitos fundamentais para ser declarada esse tipo de prescrição
.

De início, trago à baila os ditames do artigo 240 do CPC:

“
Art. 240
. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

E ainda o art. 802 do CPC:

“
Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2
o
do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Acerca dessa matéria, ensinam os doutrinadores
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
nos comentários ao artigo 240 do CPC,
in
Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, pag. 336, 337e 338:

“
1.
Efeitos
.

Pela sistemática do novo Código, a citação não interrompe a prescrição: o que interrompe é o despacho que a ordena, sempre com eficácia retroativa à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, CPC).

5 .
Interrupção da prescrição
.
O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição (arts. 202, I, CC, e 240, § 1º, CC). (...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determina retroage ao momento de propositura da ação (art. 240, § 1º, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1º, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. Nesse sentido, constitui evidente densificação do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, XXXV, CF). (...)

6.
Dinâmica da citação
.
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providenciais necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo previsto no art. 240, § 1º, CPC. O demandante, todavia, não fica prejudicado pela demora na realização da citação imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3º, CPC; Súmula 106 do STJ”)
.

Portanto, cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo
permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído a parte autora, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente
, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Com efeito, no caso em tela, houve várias tentativas de cumprimento do mandado de Busca e Apreensão e Citação do agravante, resultando negativas

(id nº 16061209, 16061235, 21253186, 21253187, 34946260, 41694471, 41694703, 82827054, 95509053, 95509054, 111489927) e em sua grande maioria a parte autora/agravada se manifestou, trazendo novos endereços ( id nº 18513413, 24843255, 25158761,

80377888,

89736249) efetuando pagamento das diligências (id nº 14378079, 25159210, 35531340, 67720622, 81296399 ), requerendo consultas junto

ao BACEN-JUD e INFO-JUD, a fim de se identificar o atual endereço da parte demandada (id nº 52338494, 129290219), atendendo as decisões do juízo (id nº 66538604, 107615885),

porém não logrando êxito na localização do bem e do devedor, sendo, portanto,
indevido falar em inércia da parte autora.

Nesse sentido, caminha o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO RECORRIDO
. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART.219 DO CPC.
APLICABILIDADE.

1. (...)

3. Não há como determinar a ocorrência da prescrição àquele que não se manteve inerte, mas, contrariamente, procurou a proteção de seu direito. A prescrição é a perda do direito de ação devido a inércia daquele que teve sua esfera jurídica vulnerada, com intuito de evitar-se a insegurança jurídica.

4. Em 2000 (fl. 57), a recorrida impetrou mandado de segurança para proteção de seu direito e, em 2003, foi proposta a presente demanda (fl. 4). Não há negligência por parte de quem espera o pronunciamento judicial. Não ocorreu prescrição simplesmente porque com a impetração do mandamus operou-se sua interrupção (art. 219 do CPC).

5. Recurso especial não provido.
(REsp 877.699/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA- PRESCRIÇÃO NÃO DECRETADA.
A prescrição da pretensão executiva não deve ser decretada quando a demora na citação do executado não puder ser atribuída à desídia do credor.

(Apelação Cível 1.0105.10.024367-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL,)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUNTADA POSTERIOR DA CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITAR. OFENSA VERBAL COM CUNHO MANIFESTAMENTE DEPRECIATIVO À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR.

Para que seja declarada a nulidade dos atos praticados é indispensável que os mesmos tenham ensejado prejuízo as partes, conforme disposição do artigo 249, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em prescrição quando a demora na citação é decorrente da dificuldade de localização da ré e não por desídia da autora.
Evidenciado prova oral que houve violação à honra da demandante, é devida a indenização decorrente do dano moral. Tendo em vista as características das partes e vertentes que norteiam o arbitramento do dano, mostra-se razoável e justa a quantia fixada no juízo de origem, não merecendo alteração.
(Apelação Cível 1.0024.08.970469-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVE). (Grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso.
Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie.

(N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO
EXEQUENTE
MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia d
o banco
,
em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhe
s
cabe
ndo
imputar penalidade pela demora
na satisfação da dívida
,
pois a parte
exequente se mostrou interessad
a
e diligente para dar andamento ao processo.

Ademais, quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual, de modo que não pode ser

reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Aliás, bem fundamentou a decisão recorrida:

“
Destarte, acerca da arguição de prescrição da pretensão executória arguida pelo Executado, mister ser faz pontuar, primeiramente, que ela refere-se ao lapso temporal entre o vencimento do título e a citação do Devedor.

Assim, em análise ao feito observo que, conforme consta no contrato (Id. 8784327 – pág. 01/07) a última prestação venceu em 10.06.2019 e a presente ação foi ajuizada em 11.07.2017, entretanto, era uma busca e apreensão com o objetivo de apreender o veículo indicado na exordial, sendo portanto proferida a liminar de Id. 14144705 em 16.07.2018.

Após inúmeras diligências negativas, houve a conversão do feito em Execução em 04.04.2023, alterando assim o objetivo desta lide que, a partir daquele momento, passou a ser a citação dos Réus para pagamento do seu débito (Id. 113925546).

Saliento que, em celebração ao princípio do aproveitamento dos atos já praticados, as diligências realizadas e seus resultados negativos foram observados e assim, determinada a citação por edital na mesma interlocutória apontada acima.

Esclarecidos os pontos acima, para configuração da prescrição da pretensão executória devem-se observar: data do ajuizamento da ação, data do vencimento da última parcela do título, data que determinou a citação e quando a mesma ocorreu, bem como se houve demora na realização das diligências por culpa exclusiva do Autor, o que não ocorreu nos autos já que, o mesmo cumpriu as determinações proferidas no intuito de tentar localizar os Devedores, indicando endereços após as certidões negativas e pleiteando por pesquisa no mesmo sentido.

Portanto, a parte credora não pode sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito.

Desta feita, evidente que para a configuração do prazo prescricional não basta apenas observar a data do ajuizamento da lide e o vencimento do título, mas o empenho da parte autora na tentativa de citação.

Por fim, diante de todo o exposto, indefiro o pleito de extinção do feito pela configuração da prescrição da pretensão executória. (...)”
Id nº 214247672

Posto isso, tenho que não há que se falar em prescrição no caso em tela.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024